Tribunal: TJDFT
Processo: 0714969-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0714969-36.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE AGRAVADO: SARAH GONZAGA COSTA GUIMARAES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE contra a decisão (id 231114407 – origem), proferida nos autos da ação de obrigação de fazer e indenizatória no 0716740-46.2025.8.07.0001, ajuizada por SARAH GONZAGA COSTA GUIMARÃES, que deferiu a antecipação de tutela para determinar que a agravante autorize imediatamente a internação da autora no Hospital Santa Lúcia Norte para a realização do parto, sob pena de multa de R$50.000,00. Em suas razões, a ré/agravante sustenta, em suma, a ausência da probabilidade do direito, sob o argumento que a autora/agravada foi inscrita, em 30.10.2024, no plano GEAP PARA VOCÊ DF AGREGADO, encontrando-se assim em fase de cumprimento de carência para atendimento hospitalar até 26.08.2025, com isenção apenas para atendimento ambulatorial. Aduz que, considerando a carência em vigência, o beneficiário terá direito somente ao atendimento de urgência e emergência, limitado as primeiras 12 horas, conforme o regulamento do plano. Assevera que a decisão judicial ora agravada já foi cumprida, devendo assim ser excluída a multa cominatória ou reduzida para patamar proporcional e razoável. Defende ainda a presença dos requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo, destacando a probabilidade do direito consoante a argumentação exposta, e o perigo de dano para lhe evitar maiores prejuízos, alegando que não conseguirá reaver os valores despendidos com a internação da agravada. Requer, ao final, o conhecimento e o provimento do presente recurso, com a concessão de efeito suspensivo, para cassar a decisão agravada ou reduzir a multa imposta. Preparo regular (ids 70910313 e 70910315). É o relatório. DECIDO. A concessão de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcada em relevante fundamento. A ausência de um dos requisitos, portanto, é impeditivo ao deferimento da medida de urgência, com fulcro nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do CPC. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela parte agravante não refletem a plausibilidade do efeito suspensivo vindicado. Na hipótese em julgamento, não se vislumbra perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, por não ter sido demonstrado especificamente pela recorrente o eventual prejuízo grave ou de difícil reparação que sofrerá até a análise do mérito recursal, não sendo suficiente meras alegações genéricas da suposta impossibilidade de recuperar os custos da internação em caso de julgamento improcedente do pedido. Por outro lado, verifica-se que o relatório médico (id 231110320 - origem) registrou o caráter de urgência, pois a autora se encontrava em trabalho de parto, restando assim patente o risco de dano inverso, inteligência do §3o do art. 300 do CPC, sobretudo por se tratar de preservação da vida da autora e do nascituro. Ademais, instada a se manifestar na origem acerca do cumprimento da obrigação, a autora informou que foi procedida a internação em 31.03.2025 e o parto ocorreu um dia depois, em 01.04.2025, bem como o recém-nascido precisa continuar internado para tratamento de icterícia neonatal por tempo indeterminado (ids 231587476 e 231587477 - origem). Outrossim, se a própria agravante informa que já cumpriu integral e tempestivamente a determinação judicial, não há que se falar, a priori, em interesse recursal em suprimir ou limitar as astreintes, pelo menos neste momento processual, posto que a sanção só seria efetivamente aplicada, por óbvio, em caso de descumprimento. Desse modo, mostra-se mais prudente prestigiar o contraditório para verificar no mérito pelo Órgão Colegiado a necessidade da medida postulada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Dispenso o pedido de informações. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para apresentar resposta. Após, à d. Procuradoria de Justiça para manifestação. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora